Tribunal: TJSP
Processo: 2028802-66.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 9a RAJ - Vara Regional das Garantias da 9a Região Administrativa Judiciária - São José dos Campos;
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Habeas Corpus. Pleito de revogação da prisão preventiva. Alegação de desnecessidade da custódia cautelar. Liberdade provisória concedida pelo juízo de primeiro grau. Expedição de alvará de soltura. Perda do objeto. Ordem prejudicada.